Tribunal: STF
Processo: HC 178840
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF.
    1. A irresignação do recorrente quanto à extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva  caracteriza-se como inovação recursal, não podendo, pois, ser examinada.
    2. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    3. Agravo interno não provido.”
    (APn 629-AgRg-RE-EDcl/RO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “a declaração de extinção da punibilidade do paciente FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, considerada a data dos fatos (2005) e a data do recebimento da denúncia (2014)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, assim resumiu a presente impetração:
“’HABEAS CORPUS’. CRIME DE PECULATO. AÇÃO ORIGINÁRIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PLEITO AO JUÍZO COMPETENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’, MAS PELA DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO STJ PARA QUE O RELATOR DA APN 629 ANALISE SE HOUVE A PRESCRIÇÃO.
    1. Trata-se de ‘habeas corpus’ impetrado em favor de Francisco Carvalho da Silva, contra acórdão proferido em agravo regimental no recurso extraordinário na APN n.º 629 – STJ, assim ementado (fl. 453):
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. 1. A irresignação do recorrente quanto à extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva caracteriza-se como inovação recursal, não podendo, pois, ser examinada. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 3. Agravo interno não provido’ (...).
    2. Segundo os impetrantes, ‘o v. acórdão acabou sendo OMISSO quanto à alegação do paciente no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, ainda, quanto ao precedente trazido no agravo interno, qual seja, a PET no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.331.929 – SP, no qual a prescrição foi alegada originalmente por meio de petição, após a interposição do recurso extraordinário, e, naquele caso, foi acolhida, julgando-se prejudicada a irresignação recursal’ (fls. 7).
    3. Insistem no pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, sustentando, para tanto, que ‘os fatos que deram ensejo à condenação do paciente ocorreram, segundo o acórdão condenatório, entre março de 2003 e junho de 2005, ao passo que a denúncia foi recebida em 17/09/2014 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. ESTJ 2.484 -2.493’, e que, ‘para análise da prescrição, deve ser considerada aplicada a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses (fl. 13).
    4. Esclarecem, no ponto, que ‘a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos, não houve acréscimos na segunda fase, e, na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do arrependimento posterior em 1/3, donde resultou uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e, na sequência, foi aplicada a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, elevando a pena em 1/2. Assim, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Entretanto, para fins de cálculo da prescrição, deve ser decotado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos do enunciado de súmula nº 497/STF, de modo que a pena a ser considerada é a de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal’ (fl. 14).” (grifei)
    Sendo esse o contexto, aprecio, em caráter preliminar, a admissibilidade do pleito em causa. Entendo assistir razão ao Ministério Público Federal quanto à incognoscibilidade da presente ação de “habeas corpus”, que se revela insuscetível de conhecimento, em face da própria jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se  tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre considerar, entretanto, que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Assentadas essas premissas, passo a apreciar a matéria veiculada nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República – notadamente no que se refere à alegação de que “a análise da prescrição é possível em qualquer momento, inclusive de ofício” –, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “(...) 5. Preliminarmente, faz-se necessário registrar que, ‘Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica (...) supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal.’ (HC 128006 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-151 de 3/8/2015).
    6. Não há dúvida de que a prescrição é matéria de ordem pública, que deve necessariamente ser declarada pelo Julgador quando constatada a sua efetiva ocorrência. No entanto, não é o habeas corpus a sede adequada para tanto, diante da necessidade de verificação dos marcos interruptivos, que podem não estar devidamente comprovados nos autos. 
    7. Daí o entendimento de que a questão deva ser analisada pelo Juízo da causa, que detém os dados necessários para a correta análise do tema. 
    8. Assim, embora se reconheça que a prescrição pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o atual estágio processual recomenda, por prudência, que a pretensão seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, mais habilitado à correta apreciação do pleito. 
    9. Por fim, registre-se que, além de não haver risco iminente à liberdade de locomoção do paciente (condenado pelo crime do art. 312 do CPB, a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito – fl. 308), se prescrito o crime, a causa extintiva deve ser necessariamente reconhecida (art. 66 da Lei 7.210/84).
    10. Ante o exposto, o Ministério Público Federal  manifesta-se pelo não conhecimento do ‘writ’, mas que seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que o Relator da APN 629 verifique se houve de fato a prescrição da pretensão punitiva suscitada pelos Impetrantes.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me, para tanto, da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade constitucional tem sido amplamente reconhecida por esta Corte (AI 738.982- -AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 813.692-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 172.292/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por  remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão  feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda,  a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    As razões invocadas pela douta Procuradoria-Geral da República, considerados os fundamentos que dão suporte ao seu parecer, mostram-se acolhíveis, pois, como se sabe, a prescrição penal constitui matéria de ordem pública passível de exame em qualquer fase processual ou em qualquer grau de juridição, eis que, por configurar questão prejudicial de mérito, atua como causa impeditiva da análise do próprio fundo da controvérsia penal, como tem advertido o magistério doutrinário (CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 373, item n. 5, 6ª ed., 2010, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código Penal Anotado”, p. 418, 22ª ed., 2014, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 614/615, item n. 34, 14ª ed., 2014, Forense; EDILSON MOUGENOT BONFIM e de FERNANDO CAPEZ, “Direito Penal – Parte Geral”, p. 853, item n. 13.13, 2004, Saraiva, v.g.) e assinalado a própria jurisprudência dos Tribunais em geral (RJTJESP 101/240, Rel. Des. OLAVO SILVEIRA – JTACrSP 90/40, Rel. Juiz BONAVENTURA GUGLIELMI – RT 552/343, Rel. Juiz SILVA FRANCO – RT 833/621, Rel. Des. BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA, v.g.), inclusive a do E. Superior Tribunal de Justiça (RT 820/538, Rel. Min. PAULO MEDINA – AREsp 317.543/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ – REsp 691.696/PE, Rel. Min. PAULO MEDINA, v.g.) e a deste Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/934, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – HC 51.978/SP, Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN – HC 73.120/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 345.577- -AgR/SC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – ARE 1.081.366/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AP 409-EI-AgR-segundo/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “’Habeas Corpus’. Impetração para desconstituição de acórdão que, em grau de apelação da paciente, julgou, de ofício, extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva. Alegação de interesse no julgamento da apelação, pelo mérito, com exame de seu pedido de absolvição.
    ‘Habeas corpus’ indeferido.
    Se foi julgada extinta a punibilidade, pela prescrição da própria pretensão punitiva, desaparece o interesse da ré ao exame do pedido de absolvição contido na apelação.
    Não havendo qualquer risco de constrangimento ilegal à liberdade da paciente, não é de ser deferido o ‘writ’.”
    (HC 65.211/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei) 
    “CONSTITUCIONAL E PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO – ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CF, ART. 1º, INC. III. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL.
    1. A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime.
    2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo,  torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002;  HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99;  HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86.
    …...................................................................................................
    ‘(...) A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (…). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.’
    …...................................................................................................
    5. Ordem denegada.”
    (HC 115.098/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “DIREITO PENAL. Configurada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não há como o órgão revisor apreciar matéria relativa à incompetência do juízo condenatório ou à inocência dos réus: ‘qui non potest condemnare, non potest absolvere’. 
    Prescrição da pretensão punitiva declarada. 
    Recurso criminal prejudicado.”
    (Recurso Criminal nº 1.453/PA, Rel. Min. CÉLIO BORJA – grifei)
    “Apelação criminal. Recurso do réu, embora reconhecida prescrita a ação penal, para que se reconheça a improcedência da acusação. Inadmissibilidade. – Distinção entre prescrição da ação e da condenação. – A prescrição da ação exclui a apreciação do merecimento da pretensão punitiva. (...).”
    (RE 79.527/SP, Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao E. Superior Tribunal de Justiça que examine se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerada a pena imposta ao ora paciente nos autos da APn 629/RO, restando prejudicada, em consequência, a análise das petições eletrônicas n. 6.245/2020 e 8.733/2020.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (APn 629-AgRg-RE-EDcl/RO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020 (20h05). 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator